Tribunal: TJDFT
Processo: 0712472-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.INVENTÁRIO. DÍVIDA. HERDEIRO. ESPÓLIO. RESERVA. QUINHÃO. GARANTIA.
1. Cabível a penhora ou reserva de bens no rosto dos autos do inventário para garantir a satisfação de dívida de herdeiro junto ao credor na futura partilha.
2. Tratando-se de dívida contraída com o próprio espólio, em razão do uso exclusivo do imóvel deixado de herança, a reserva deve recair, somente sobre o quinhão do herdeiro devedor, para não onerar os demais herdeiros.
3. Agravo de instrumento conhecido e improvido.